Tribunal: TJES
Processo: 5011566-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011566-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSANDRA FERNANDES DO AMARAL
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2.A embargante sustenta omissão e contradição na análise das provas e na interpretação contratual, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para suprir as supostas omissões.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do recurso inominado, apreciando a prova documental e interpretando o contrato conforme suas cláusulas, concluindo que o pagamento deveria ocorrer por boleto bancário, inexistindo falha na prestação do serviço.

5.Pretensão de rediscutir o mérito sob a forma de embargos declaratórios. Inadequação da via eleita.

6.Segundo a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação clara e coerente que embasa a decisão (EDcl no REsp 1.096.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.11.2013).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5011566-48.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: CASSANDRA FERNANDES DO AMARAL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2.A embargante sustenta omissão e contradição na análise das provas e na interpretação contratual, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para suprir as supostas omissões.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do recurso inominado, apreciando a prova documental e interpretando o contrato conforme suas cláusulas, concluindo que o pagamento deveria ocorrer por boleto bancário, inexistindo falha na prestação do serviço.

5.Pretensão de rediscutir o mérito sob a forma de embargos declaratórios. Inadequação da via eleita.

6.Segundo a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação clara e coerente que embasa a decisão (EDcl no REsp 1.096.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.11.2013).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CASSANDRA FERNANDES DO AMARAL
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 12885688), que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 15321980), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição na análise das provas e na interpretação do contrato. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e haja manifestação expressa sobre os temas, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao analisar o recurso inominado, com a apreciação integral do contrato, concluindo expressamente sobre o tema:

No mérito em si, não vejo como acolher o pedido inicial. Consta que em 07/06/2018 a autora firmou, com o demandado, Compromisso de Pagamento Extrajudicial, registrado sob o nº 201800853928, se comprometendo a pagar 60 parcelas de R$ 1.621,08 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e oito centavos) – ID 9443309.

Do referido documento, mais precisamente da cláusula 2ª, extraio:

“Utilize, exclusivamente, o(s) boleto(s) de cobrança anexo(s), para amortização/liquidação do compromisso ora apresentado. Caso você não receba o(s) boleto(s) até o vencimento, você poderá obter a 2ª via desse documento em qualquer agência do BB, acessando o site www.bb.com.br, pelo aplicativo do BB no seu celular ou na opção de Débito Direto Autorizado”.

Ou seja, o pagamento das parcelas do acordo se daria exclusivamente por boleto e não na forma de débito automático, conforme relata a autora, ora recorrente. Inclusive no documento anexado ao ID 9443288 - Pág. 6, a atendente do SAC, de nome Cátia, informou para a requerente que as parcelas do acordo por ela firmado não tem opção de débito automático, cabendo à mesma diligenciar a baixa do boleto para pagamento
.

A recorrente viajou para o exterior, conforme relatado na inicial, assim, muito provavelmente se olvidou de pagar a parcela com vencimento em 08/12/2021, resultando na “quebra” do acordo registrado sob o nº 201800853928, fazendo com a mesma renegociasse o valor devido, o que foi efetivado por meio do CDC nº 105472432, em 28/09/2023 (ID 9443307).

Assim, impossível declarar a inexistência de inadimplência, retomando o antigo acordo firmado. Por certo, o pedido de danos morais também não prospera, eis que não demonstrada falha na prestação dos serviços pelo requerido que possa ter ensejado violação à honra/moral da autora.

O acórdão fundamentou a manutenção da sentença de improcedência com base na interpretação de que a obrigação de pagamento era do consumidor, mediante o boleto, conforme disposto no contrato. A Turma Recursal entendeu que o ônus da prova de que o pagamento se daria por débito automático não foi atendido.

A pretensão de que o órgão julgador adote a interpretação da Cláusula 4 (agendamento automático) e da Autorização de Débito em Conta como prova cabal da falha do banco, em detrimento da interpretação já exposta que privilegiou a Cláusula 2 (pagamento exclusivo por boleto), não configura omissão ou contradição sanável pela via dos embargos.

Dessa forma, constata-se que a Turma Recursal apreciou devidamente os fundamentos trazidos pela parte, tendo apenas alcançado conclusão diversa daquela pretendida pela embargante. A tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de omissão revela-se inadequada à via eleita.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 12885688.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)